Tribunal: TJDFT
Processo: 0702390-60.2019.8.07.0002
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO. LINHA. TELEFONIA MÓVEL. UTILIZAÇÃO. COBRANÇA DEVIDA. ÔNUS PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela autora conta a r. sentença que julgou improcedentes seus pedidos iniciais, consistentes no reconhecimento da inexistência de débitos junto a empresa ré, bem como na indenização pelos danos morais sofridos.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. A condição de consumidor, por si só, não é suficiente para alterar o ônus probatório, motivo pelo qual impera a regra estabelecida no art. 373, I, do CPC, salvo em hipóteses de vulnerabilidade do consumidor quanto à produção probatória, o que não se verifica.
5. A autora não se desincumbiu do seu ônus processual, pois, em que pese ter alegado, absteve-se de colacionar documentação que comprovasse suas assertivas, abstendo-se de colacionar número de protocolo, tampouco comprovante de pagamento das faturas impugnadas.
6. Em relação a linha telefônica móvel da autora, há um pedido de bloqueio retido com argumentação, no dia 20/08/2018, e um desbloqueio da mesma linha com troca de serviço, no dia 23/08/2018, conforme se infere do ID 14339787. Cabe acrescentar que o cancelamento definitivo da assinatura somente ocorreu na data de 06/10/2018, conforme se infere do ID 14339787.
7. Registre-se, ainda, que o relatório de chamadas, recebidas e efetuadas, comprovam a utilização dos serviços nos meses de agosto, setembro e outubro, revelando a legalidade das cobranças realizadas pela empresa ré. (ID 14339778, pags. 07 e 08)
8. Inexistindo qualquer ato ilícito a ser indenizado, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe, conforme sentenciado.
9. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, todavia, em razão da gratuidade de justiça, ora deferida. (art. 55, da Lei 9099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).